Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTONETA EM CAMIONETE. ASSUNÇÃO DE CULPA EM SEDE EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE RESPONSABILIDADE EM SEDE JUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos materiais referentes a acidente de trânsito, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Segundo exposto na inicial, os litigantes trafegavam em via pública na região administrativa de Planaltina, quando ambos, na faixa da esquerda, teriam parado em semáforo vermelho. Ao partirem no sinal verde, o recorrido deslocou-se para a faixa da direita, quando o recorrente também realizou a mesma manobra, sem, contudo, efetuar a sinalização adequada. Após, o recorrente teria freado bruscamente, o que ocasionou a colisão da parte dianteira da motoneta com traseira da camionete do recorrente. Relata que sua moto sofreu danos, cujos orçamentos foram juntados à inicial, bem como afirma que teria havido danos em seu aparelho de telefonia celular. O Juízo de primeiro grau concluiu que "em nenhum momento, o requerido negou sua responsabilidade pelo acidente, vindo a fazê-lo apenas após sua citação". Quanto ao aparelho telefônico, o Juízo de origem entendeu que o recorrido não fez prova de suas alegações.
4. Nas razões recursais, o recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que, no dia dos fatos, trafegava com seu veículo em via pública, com o devido cuidado e atenção. Relata que seu veículo foi atingido pela motoneta, na parte traseira, uma vez que o recorrido teria deixado de observar a distância de segurança, bem como que o recorrido estaria em alta velocidade. Afirma que o recorrido não produziu provas a respeito da suposta responsabilidade do recorrente pelo ocorrido. Argumenta que os custos para reparo da motoneta são excessivos e que se aproximariam do valor de uma moto zero quilômetro. Por fim, afirma que sofreu danos materiais no importe de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), razão pela qual pede a procedência do pedido contraposto.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. Da gratuidade de justiça. Diante do documento apresentado ao ID 44910423, defiro o benefício em questão, tendo em vista a comprovação da alegada ausência situação de hipossuficiência.
7. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Em que pese não existir prova testemunhal dos fatos, as demais provas contidas nos autos demonstram que o recorrente assumiu a responsabilidade pelo acidente, bem como se dispôs a reparar os danos causados, de modo que se mostra contraditório o comportamento apresentado em sede judicial ao atribuir a culpa ao recorrido. Logo, por imperativo de lógica, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe, pois, além de o recorrente ter assumido a culpa pelo evento, não apresentou quaisquer provas de culpa do recorrido.
8. Quanto ao valor fixado da origem, é compatível com os orçamentos apresentados. Além disso, a lista de peças contida nos orçamentos também é compatível com as fotos da motoneta danificada, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.